Tribunal: STF
Processo: ARE 1360060
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 9, p. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE ANALISTAS POR TÉCNICOS. OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE. APOSENTADORIAS E EXONERAÇÕES NÃO REPOSTAS. RENÚNCIAS E DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS MELHOR COLOCADOS. EDITAL DE APROVEITAMENTO Nº 96/2017. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA E OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO PLENÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 926 E 927, INCISO V, DO CPC. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO. PLEITO INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.” 



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a controvérsia dos autos. 



    Ao analisar o RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 18.4.2016 (tema 784), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. Ao apreciar o mérito, o Plenário fixou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente